Tribunal: TJSP
Processo: 1008899-79.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Apelação Cível – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória – Pedido de correção de registro estatal da Autora frente a apontamento processual indevido em certidão de antecedentes criminais – Utilização fraudulenta de qualificação pessoal – Responsabilidade do Estado pela correção de sua base de dados judicial – Aplicação do artigo 497, parte final, do CPC – Todavia, ausência de

Ementa:
Apelação Cível – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória – Pedido de correção de registro estatal da Autora frente a apontamento processual indevido em certidão de antecedentes criminais – Utilização fraudulenta de qualificação pessoal – Responsabilidade do Estado pela correção de sua base de dados judicial – Aplicação do artigo 497, parte final, do CPC – Todavia, ausência de comprovação da ocorrência do dano moral – Sentença reformada em parte – Recurso parcialmente provido.